Tribunal: TJES
Processo: 5003289-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003289-17.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WOLMAR CAMPOSTRINI FILHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO D
A DEFESA
.
PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. INDEFERIMENTO.
INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022.
ART. 288, DO CP. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE
NOVO ENTENDIMENTO D
A TERCEIRA SEÇÃO D
O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1
.
O
Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime semiaberto e fechado, em casos excepcionais, como no caso de apenado que é acometido de doença grave. Sobre o tema, ressalta-se que deve ser comprovada, além do estado gravíssimo de saúde do paciente, a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional onde se encontra cumprindo pena. No presente caso, não há demonstração de que o tratamento médico do qual o reeducando necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional onde se encontra.

2.
A respeito da concessão do indulto,
o
crime de associação criminosa (art. 288, do Código Penal),
além de atender ao disposto no art. 5º, do
Decreto nº 11.302/2022, não se encontra previsto no rol de crimes impeditivos do art. 7º, do
mesmo ato normativo
, tampouco é previsto na Lei de Organizações Criminosas, de modo que não cabe ao julgador conferir interpretação extensiva, sob pena de invasão à competência exclusiva do Presidente da República.
Precedentes.
Dessa forma, deve ser concedido o indulto ao reeducando quanto à condenação do
art. 288, do Código Penal,
uma vez que atendidos os requisitos do
Decreto nº 11.302/2022.
3
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tem-se, aqui,
agravo em execução penal
interpost
o por
Wolmar Campostrini Filho
,

em face da
decisão proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
2ª
Vara
Criminal de Viana
,
no mov.
82
.1 dos autos Execução Penal nº
2000506-84.2023.8.08.0050
,
que indeferiu o pedido de
prisão domiciliar, bem como pedido de extinção da punibilidade, em decorrência do indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022, quanto ao crime previsto no art. 288, do Código Penal.

Em razões recursais acostadas no mov.
88
.1, o agravante
na
rra que
o reeducando cumpre pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão por fraude no sistema do INSS, em regime fechado, no PSME 1, em Viana.
Sustenta
que há mais de cinco anos o paciente se submete a tratamento psiquiátrico para enfrentar depressão, que já o levou a dois episódios de tentativa de suicídio. Afirma, ainda, que o sistema penitenciário capixaba não possui estrutura física e profissional capaz de garantir sua integridade física e psicológica, por ser idoso, com 65 anos, acometido com questões graves de saúde, tanto físicas quanto psiquiátricas, ressaltando, além da depressão, que o custodiado é portador de síndrome metabólica, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia (alteração do colesterol), intolerância à lactose, obesidade centrípeta, além de já ter desenvolvido doença arterial aterosclerótica com placa em carótida comum direita, com obstrução.

Por sua vez, afirma que o paciente possui uma ruptura completa do tendão supra espinhal no ombro direito, ou seja, uma separação total das fibras do tendão, o que causa muita dor. Argumenta que o paciente está em crise
d
epressiva no interior do estabelecimento prisional, bem como que a unidade não possui médicos a disposição todos os dias e aos finais de semana, nem especialistas em distúrbios mentais.

Salienta, por fim, que o Decreto nº 11.302/2022 não veda a concessão de indulto ao crime do art. 288, do Código Penal, que não se confunde com os crimes da Lei nº 12.850/2013.

Diante desses fundamentos,
requer a reforma da decisão recorrida,
para que seja permitido ao reeducando cumprir pena na modalidade domiciliar, diante dos seus problemas de saúde emocional e física. Além disso, pugna pela extinção da punibilidade em relação ao crime do
art. 288, do Código Penal,
com base
no Decreto nº 11.302/2022.

Assim, demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cumpre consignar que
o pleito de concessão de prisão domiciliar ao reeducando, diante dos seus problemas de saúde emocional e física, já foi amplamente analisado no bojo do
Habeas Corpus
nº 5000606-07.2024.8.08.0000, de minha relatoria, de modo que adoto os mesmos fundamentos lá expendidos para decidir pela inviabilidade de concessão da prisão domiciliar e, via de consequência, confirmar a decisão proferida pelo juízo
a quo
. Confira-se:

“
[...]
Como relatado, o paciente, sentenciado pela Justiça Federal, cumpre pena definitiva em presídio
sujeito a administração estadual, razão pela qual, nos moldes da súmula 192, do Superior Tribunal de Justiça, requereu ao juízo da execução penal estadual a concessão da

prisão domiciliar para continuar cumprindo sua pena.

Sobre a prisão domiciliar aos condenados definitivos, tal tema é disciplinado pela Lei de Execução Penal, em seu artigo 117,
in verbis
:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Quanto ao preso que possui o mencionado direito, embora o
caput

do referido dispositivo legal refira-se àquele que se encontra em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime semiaberto e fechado, em casos excepcionais, como no caso de apenado que é acometido de doença grave.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

GRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ENFERMIDADE GRAVE. TRATAMENTO DISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE. TESE NÃO DEBATIDA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica acerca da possibilidade, em situações excepcionais, da concessão de prisão domiciliar aos condenados, em regime semiaberto e fechado, como no caso de portadores de doença grave, quando comprovada a impossibilidade da assistência médica adequada no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena.
2. In casu, as instâncias ordinárias destacaram que o sistema carcerário dispõe de tratamento adequado às necessidades médicas apresentadas pela agravante. 3. É firme o posicionamento desta Corte Superior de ser inviável, em habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre a ausência de situação extraordinária apta a ensejar a prisão domiciliar, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. Precedentes. 4. A questão relativa ao agravamento do estado de saúde da apenada não foi enfrentada pelo Tribunal a quo. Assim, esta Corte está impedida de se manifestar quanto às questões trazidas na presente impetração, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-EDcl-RHC 181.927; Proc. 2023/0187178-5; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 17/11/2023)

Sobre o tema, ressalta-se que deve ser comprovada, além do estado gravíssimo de saúde do paciente, a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional onde se encontra cumprindo pena.

Nessa linha, destaco os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima
in
Manual de Processo Penal, 3. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora Jus Podivm, 2015. Vejamos:

“
[...] não basta que o acusado esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave para que possa fazer jus, automaticamente, à prisão domiciliar. Há necessidade de se demonstrar, ademais, que o tratamento médico do qual o acusado necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional, o que estaria a recomendar que seu tratamento fosse prestado na sua própria residência.”

Dessa feita, para a concessão da prisão domiciliar, prevista no artigo 107, da Lei de Execução Penal, devem ficar demonstradas a extrema debilidade do apenado e a impossibilidade de tratamento médico no presídio onde se encontra cumprindo pena.

No caso em análise, não obstante os laudos particulares juntados pela defesa que demonstram a situação de saúde do paciente, ressalto o teor do
Laudo Médico Oficial
acostado no movimento 51.1 dos Autos da Execução nº 2000506-84.2023.8.08.0050.

Em tal documento médico, consta o relatório de saúde do paciente Wolmar Campostrine Filho, de 65 anos, admitido na unidade prisional em 21/07/2023.

Desse modo, consta em tal documento que o apenado foi atendido pela médica da unidade, Dra. Brenda Barnabé de Oliveira Gomides CRM 16679, no dia 24/07/2023, quando relatou hipertensão arterial sistêmica. Tem-se que em tal atendimento, o paciente apresentava-se em
bom estado de saúde, exame físico sem alterações, sendo negadas quaisquer queixas
pelo paciente. Assim, foram realizadas orientações de saúde,
mantida a medicação
e encaminhado para cardiologista e nutricionista, sendo
atendido pela nutricionista no dia 25/07/2023 e prescrita dieta hipossódica.

Em seguida, consta que, no dia 09/08/2023, o paciente passou por
avaliação médica com cardiologista
na Unidade de Saúde do Sistema Prisional (USSP), sendo, na ocasião, atendido pelo Dr. Bernardo Azoury Nassur CRM-ES 11428, relatando as comorbidades prévias de hipertensão arterial sistêmica, doença aterosclerótica e dislipidemia, com bom controle com uso das medicações. Como conduta,
foram mantidas as medicações e preenchido documento para dar entrada para aquisição da medicação rosuvastatina cálcica 10 mg via farmácia cidadã
.

Prossegue o relatório médico-legal informando que, em 11/09/2023, em novo
atendimento com o médico da unidade, Dr. João Marcos Costa Barreto
, CRM-ES 17669, teve como queixas
cefaleia
diariamente,
dor em ombro
direito de longa data,
ansiedade excessiva e sintomas depressivos
, negando outras.
Exame físico sem alterações
. Como conduta,
foram prescritos medicamentos para melhora das queixas referidas
,
encontrando-se o apenado em acompanhamento com o setor psicologia inserido em linha de cuidado no eixo de agravo emocional (MAC4).

Informou, por fim, que “
o senhor Wolmar está sendo acompanhado pelo setor de saúde da Unidade Prisional ao nível de Atenção Básica (ambulatorial)
em atendimentos de saúde em demanda espontânea e trimestralmente pela médica clínica da unidade prisional para
acompanhamento das comorbidades
, conforme preconizado pelo Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário e pela Portaria Interministerial Nº. 01 de 2014. E
nos casos de necessidade de assistência de média e alta complexidade, que envolvam assistência ambulatorial e hospitalar de todas as especialidades, assim como exames para fins diagnósticos, o paciente é encaminhado ao serviço de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal
, conforme o fluxo do Sistema Único de Saúde – SUS
”.

Desse modo, diante do minucioso relatório médico acerca do estado de saúde do paciente, verifica-se que todas as suas comorbidades já estão com a plena atenção da equipe de saúde da unidade prisional, estando o paciente medicado e em acompanhamento pelo setor de psicologia da unidade, além de estar inserido em linha de cuidado no eixo de agravo emocional (MAC4).

Nessa linha, verifico que
não há demonstração de que o tratamento médico do qual o acusado necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional onde se encontra
.

Esse, inclusive, foi o entendimento da magistrada
a quo
, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, nos seguintes termos:

“
Ressalto que o estado patológico do apenado não difere em relação à maioria da população carcerária, tampouco dos que se veem livres. Trata-se de situação plenamente controlável dentro da unidade prisional, longe de ser considerada como doença grave.

Conforme consta do laudo médico acostado ao item 51.1, o apenado tem recebido todos os cuidados necessários pela equipe de saúde prisional, com atendimento médico regular para acompanhamento das comorbidades, inclusive encaminhado e atendido por cardiologista, bem como por nutricionista, com prescrição de dieta hipossódica. Em relação às queixas de sintomas depressivos, consta que o reeducando foi encaminhado ao setor de psicologia, e inserido em linhas de cuidados no eixo agravo emocional. Vale frisar que as unidades prisionais do Estado dispõem de equipe de saúde diariamente, para acompanhamento e cuidados dos internos, conforme preconizado pelo Plano de Saúde no Sistema Penitenciário, bem como Portaria interministerial 01/2014.

Portanto, considerando que a prisão domiciliar é uma medida excepcional, que deve ser concedida somente quando restar demonstrado que o Estado não possui condições de oferecer o tratamento adequado no interior do cárcere, resta claro que o apenado não se encaixa na hipótese pois não preenche os requisitos necessários para a concessão da benesse, estando em unidade prisional adequada ao regime imposto, qual seja, o fechado.”

Desse modo, neste caso, deve-se privilegiar o princípio da confiança na juíza de primeiro grau, já que é quem está mais próximo do caso em apreciação e conhece as suas peculiaridades.

Sobre tal princípio:

“
Assim, por ora, o paciente deve permanecer preso. É a única forma de resguardar a sociedade desses rompantes de violência que, não raro, terminam em morte. E, pior que tudo, violência contra uma mulher indefesa, à mercê dessas agressões gratuitas. Soma-se a isso,
a necessidade de conferir eficácia ao princípio da confiança no juiz da causa, no que toca à fundamentação relativa à necessidade e à adequação da prisão preventiva, pois é quem está mais próximo dos fatos em apreciação e conhece as suas peculiaridades
. [...]” (TJRS; HC 5262869-17.2023.8.21.7000; Sobradinho; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Antônio Cidade Pitrez; Julg. 25/09/2023; DJERS 29/09/2023).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA EXCEPCIONAL. IN DUBIO PRO REO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal consagrou como direito fundamental o princípio da não culpabilidade, de modo que a dúvida, salvo raríssimas exceções, deve sempre beneficiar o réu. A segregação, portanto, é a última ratio. 2.
As decisões do magistrado que permanece em contato direto com a ação penal devem ser prestigiadas, consagrando o princípio da confiança no juiz de primeiro grau,
eis que sua posição lhe permite proceder melhor análise acerca da necessidade de aplicação ou permanência de medidas cautelares. 3. Recurso desprovido. (TJES; RSE 0009617-65.2018.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 08/07/2020; DJES 05/10/2020)

Assim, não ficando demonstrada a impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional, eis que o paciente encontra-se medicado e sob os cuidados de médicos, psicólogos e nutricionista, é inviável a concessão excepcional da prisão domiciliar em sede de cumprimento de pena definitiva”.

Prosseguindo, no que diz respeito ao pedido de concessão do i
ndulto previsto no Decreto nº 11.302/2022, quanto ao crime previsto no art. 288, do Código Penal,
verifico que
assiste

razão ao agravante
. Explico.

Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

A propósito
, ressalta-se que o mencionado Decreto Presidencial nº 11.302/2022, fez constar os requisitos para a concessão do indulto, nos seus artigos 5º, 7º, 11 e 12.
Confira-se
:

Art. 5º.
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º.
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I
–
considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II
–
praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III
–
previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV
–
tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V
–
tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI
–
tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII
–
previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII
–
tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 11
. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Art. 12
. O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação.

No presente caso, a magistrada
a quo
entendeu que o reeducando não preencheu os requisitos
acima
, uma vez que o delito do art. 288, do Código Penal,
se trataria de crime impeditivo, com base em interpretação extensiva do art. 7º, inciso III, “d”, do
Decreto Presidencial nº 11.302/2022,
que trata dos crimes regidos pela Lei de Organizações Criminosas (Lei nº 12.850/2013)
.

Ocorre que, o crime de associação criminosa (art. 288, do Código Penal), além de atender ao disposto no art. 5º, do Decreto nº 11.302/2022, não se encontra previsto no rol de crimes impeditivos do art. 7º, do mesmo ato normativo, tampouco é previsto na Lei de Organizações Criminosas, de modo que
não
cabe ao julgador conferir interpretação extensiva, sob pena de invasão à competência exclusiva do Presidente da República.

O referido entendimento tem sido amplamente aplicado pelos Tribunais Pátrios, conforme julgados a seguir:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO ALMEJANDO REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O INDULTO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022.
Sentenciado que cumpre pena pela prática do crime de associação criminosa

que, malgrado tenha sofrido alteração de redação por intermédio da Lei nº. 12.850/2013, permanece disciplinado pelo Código Penal e não figura dentre os delitos impeditivos.
Requisitos preenchidos. Provido.
(TJSP; AG-ExPen 0000771-30.2024.8.26.0521; Ac. 17749106; Sorocaba; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci; Julg. 03/04/2024; DJESP 08/04/2024; Pág. 2971)

HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (
ART. 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
) E FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO (
ART. 90
DA
LEI Nº 8.666/1993
C/C
ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
). CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. Requerida a concessão de indulto nos termos do Decreto nº 11.302/2022. Indeferimento pelo juízo de conhecimento. Insurgência defensiva. Cabimento. Decisão que feriu o princípio da irretroatividade da Lei Penal e promoveu a análise do benefício a partir de interpretação extensiva do conteúdo do Decreto presidencial. Hipótese que enseja reforma. Crime previsto no
art. 90
da
Lei nº 8.666/1993
. Magistrado que entendeu ser inviável a concessão do indulto, porquanto referido tipo penal, ao tempo da edição do Decreto nº 11.302/2022, havia sido revogado. Avaliação do benefício a partir do
art. 337-f do Código Penal
, cuja pena máxima é de 8 anos de reclusão. Não preenchimento do requisito legal do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022. Entendimento que não pode ser ratificado. Paciente que restou condenado nos termos do já revogado
art. 90
da
Lei nº 8.666/1993
, vigente à época dos fatos. Impossibilidade de aplicação dos termos do
art. 337-f do Código Penal
em prejuízo ao réu. Pena máxima prevista no
art. 90
da
Lei nº 8.666/1993
que não ultrapassa o
quantum
exigido pelo Decreto nº 11.302/2022.
Crime de associação criminosa. Indeferimento do indulto, a partir de interpretação extensiva do conteúdo do Decreto presidencial. Art. 7º que aponta como impeditiva ao recebimento do benefício a prática dos crimes previstos na Lei nº 12.850/2013. Entendimento do juízo de que a mencionada vedação se estende à prática de crime de associação criminosa. Descabimento. Indevida invasão à competência exclusiva do presidente da república. Taxatividade do rol de crimes impeditivos. Impossibilidade de ser extendido o impedimento a outros crimes. Possibilidade de concessão da benesse.
Decisão reformada. Extensão dos efeitos do julgamento ao corréu Eduardo Jorge, que igualmente formulou pedido ao juízo
a quo
e o teve indeferido nos mesmos termos. Condenação idêntica àquela sofrida pelo paciente. Indulto que deve atingir a condenação sofrida por ambos nos autos da ação penal n. 0900100-58.2017.8.24.0011.
Writ
conhecido. Ordem concedida.
(TJSC; HCCr 5002336-09.2024.8.24.0000; Florianópolis; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga; Julg. 08/02/2024).

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.302/2022. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ART. 5º. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECEPTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 8º. VEDAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO. ART. 5º. INCIDÊNCIA.
I. O Decreto natalino constitui ato de clemência estatal e representa estratégia de política criminal, da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, razão pela qual não cabe interpretação extensiva, somente fazendo jus à benesse aquele que satisfaz os requisitos ali determinados. II. Impossível a concessão de indulto ao crime de falsificação de documento público, cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato é superior a 5 (cinco) anos, considerando a vedação disposta no art. 5º,
caput
, do Decreto nº 11.302/2022. III. Incabível a concessão do indulto pleno ao condenado que teve a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, por expressa vedação contida no art. 8º, inc. I, Decreto nº 11.302/2022. lV.
Deve ser mantida a concessão de indulto aos crimes de associação criminosa e receptação, nos termos do art. 5º do Decreto
Lei nº 11.302
/2022, por não haver incidência das vedações previstas nos artigos 7º, 8º e 11 da mesma norma. V. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDF; RAG 07144.97-06.2023.8.07.0000; 171.2150; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas; Julg. 07/06/2023; Publ. PJe 19/06/2023).

Lado o
u
t
ro,
em que pese o crime de associação criminosa tenha sido cometido em concurso material com o crime do art. 313-A, do Código Penal, tem-se que o referido delito também não consta no rol de crimes impeditivos, não sendo o caso de incidência do art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022
.

Dessa forma, deve ser concedido o indulto ao reeducando quanto à condenação do
art. 288, do Código Penal,
uma vez que atendidos os requisitos do
Decreto nº 11.302/2022.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

DOU
PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
,
para
reformar a decisão agravada e extinguir a punibilidade do agravante em relação à condenação decorrente
do crime do art. 288, do Código Penal,
da

Ação Penal nº
0002498-26.2011.4.02.5001
,
na forma do art. 107, II, do Código Penal, devendo o juízo da execução providenciar a retificação do atestado de pena do agravante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)